Tribunal: TJSP
Processo: 2268598-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRMENTO - COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação anulatória de escritura pública de compra e venda de imóvel – Matéria que se insere na competência das Colendas Câmaras compreendidas entre a 1a e 10a desta Seção de Direito Privado – Recurso não conhecido, com a determinação de remessa.